Tribunal: TJBA
Processo: 8060070-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060070-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MOAGEM CEZARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
LEIVA PABOLA SANTOS RIOS, ANA CLAUDIA RIOS DE OLIVEIRA BONITO

AGRAVADO: CAPITALIZE FOMENTO COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO Nº 57.663/1966). DEMORA NA CITAÇÃO POR MAIS DE 16 ANOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. INÉRCIA DA EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106/STJ. ART. 240, § 2º, DO CPC. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO. ATO INAPTO A INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução opostos em ação de execução por quantia certa fundada em 35 notas promissórias vinculadas a instrumento de confissão de dívida, ajuizada em 04.09.2008.

A citação válida dos executados ocorreu apenas em 12.12.2024, após mais de 16 anos do ajuizamento da execução. Consta dos autos originários que as cartas precatórias retornaram sem cumprimento em razão da ausência de pagamento das custas, fato certificado em 22.09.2009. O recolhimento das custas somente ocorreu em 25.11.2013.

A decisão agravada indeferiu o efeito suspensivo por entender ausente a probabilidade do direito quanto à alegada prescrição e por considerar que a mera indicação de bem, sem formalização da penhora, não configura garantia do juízo (art. 919, § 1º, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória diante da demora na citação atribuída à inércia da exequente quanto ao recolhimento das custas necessárias ao ato citatório; e (ii) saber se a mera apresentação de planilha de cálculo constitui ato apto a interromper o prazo prescricional ou a afastar a inércia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução funda-se em notas promissórias, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966).

Nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação apenas se a citação válida ocorrer em prazo razoável e sem culpa do autor. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula nº 106, afasta a prescrição quando a demora decorre exclusivamente do aparelho judiciário. Contudo, tal entendimento não se aplica quando o atraso resulta de omissão da parte exequente.

No caso concreto, a exequente foi cientificada, em 22.09.2009, do retorno negativo das cartas precatórias por ausência de recolhimento de custas, providência indispensável à efetivação da citação. A regularização ocorreu apenas em 25.11.2013, lapso superior ao prazo prescricional trienal.

A apresentação de planilha de cálculos em 09.06.2011 não constitui diligência apta à realização da citação nem configura ato interruptivo da prescrição, por não se tratar de providência idônea à formação válida da relação processual executiva.

Evidenciada a inércia da exequente por período superior ao prazo prescricional, resta configurada a prescrição da pretensão executória, sendo inaplicável a Súmula nº 106/STJ.

Reconhecida a prescrição como matéria de mérito, a discussão acerca da garantia do juízo e do efeito suspensivo dos embargos perde relevância prática, pois a extinção da execução com resolução de mérito implica a cessação definitiva dos atos executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução e reconhecer a prescrição da pretensão executória, determinando a extinção da Ação de Execução nº 0138791-53.2008.8.05.0001, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condenação da agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa dos embargos à execução.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção da prescrição pelo despacho citatório não retroage à data do ajuizamento da ação quando a demora na citação decorre de inércia da parte exequente quanto ao recolhimento de custas necessárias ao ato citatório.”
“2. A mera apresentação de planilha de cálculo não constitui ato apto a interromper o prazo prescricional nem a afastar a inércia processual para fins de prescrição da pretensão executória fundada em nota promissória.”

Vistos, examinados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8060070-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
MOAGEM CEZARIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, ANTÔNIO CEZAR OLIVEIRA RIOS e LEIVA PÁBOLA SANTOS RIOS
e, como agravada,
CAPITALIZE FOMENTO COMERCIAL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04